Tribunal: TJES
Processo: 5012548-70.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multa por Agravo Inadmissível ou Infundado
Data de julgamento: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012548-70.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NATHASHA SOARES GARCIA

AGRAVADO: THIAGO FERNANDES DE FREITAS

RELATOR(A): DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA – DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS – SUCUMBÊNCIA – PARTE QUE LITIGA PELA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. A gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, sendo, por outro lado, causa de suspensão de sua exigibilidade.

2. Nesse contexto, embora seja acertada a condenação da parte que litiga pela gratuidade de justiça ao pagamento dos ônus sucumbenciais, deve-se ressalvar a suspensão da sua exigibilidade,
ex vi
do art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 -
Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por NATASHA SOARES GARCIA contra a decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que, nos autos do processo nº 5002090-47.2023.8.08.0047, homologou o pedido de desistência formulado em relação ao Agravado e condenou a Agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais, a Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada sob o fundamento de ser indevida a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios diante da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

Pela decisão id 6403849, restou deferido, em parte, o pedido de tutela de urgência recursal.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais id 6405453, requerendo seja desprovido o recurso interposto.

É o breve Relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012548-70.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: NATASHA SOARES GARCIA

AGRAVADO: THIAGO FERNANDES DE FREITAS

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por NATASHA SOARES GARCIA contra a decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que, nos autos do processo nº 5002090-47.2023.8.08.0047, homologou o pedido de desistência formulado em relação ao Agravado e condenou a Agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais, a Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada sob o fundamento de ser indevida a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios diante da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

Pela decisão id 6403849, restou deferido, em parte, o pedido de tutela de urgência recursal.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais id 6405453, requerendo seja desprovido o recurso interposto.

Pois bem.

Infere-se da decisão vergastada que o MMº. Juiz de Direito
a quo
homologou o pedido de desistência formulado pela Agravante em relação a um dos litisconsortes passivos, ora Agravado, condenando-a (a Agravante), ao final, no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais (ao Agravado).

Ocorre que, por ocasião do recebimento da demanda, o Juízo
a quo
deferiu, expressamente, o pedido de gratuidade de justiça à Agravante, consoante se observa de decisão id 25331246 (dos autos de origem).

Embora a gratuidade de justiça não afaste a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, é causa de suspensão de sua exigibilidade, conforme determina o art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil:

“§ 2º - A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º - Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

A decisão vergastada, aparentemente, incorreu em simples omissão, o que poderia ter sido sanado – em tese – com a oposição de embargos de declaração.

De toda sorte, interposto o recurso de agravo de instrumento, merece adequação o
decisum
vergastado apenas para fixar que a exigibilidade da sucumbência encontra-se suspensa por força do disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou parcial provimento apenas para determinar a suspensão da exigibilidade da sucumbência em relação à Agravante, conforme disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 30.01.2024.
Voto: Acompanho o eminente relator.
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões